Tribunal: STJ
Processo: 0000066-06.2010.8.20.0128
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798468 - RN (2024/0433118-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS KELSEN SILVA DOS SANTOS - RN003656
KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - RN004867
DAVI MATHEUS SOARES DE SALES - RN021562
KALLINA GOMES FLÔR DOS SANTOS - RN004085
EMBARGADO
: LUIZ MOREIRA CHACON
EMBARGADO
: EUCLIDES MOREIRA CHACON NETO
EMBARGADO
: ISA RAPHAELLY GOMES CHACON
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
EMBARGADO
: AMBEV S.A
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE045008
EMBARGADO
: HELDER PAULINO DANTAS
ADVOGADO
: OBERLEIDE SOARES DE CARVALHO - RN012710
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela
parte embargante em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte embargante alegou a presença dos vícios da omissão e
da obscuridade, especificamente quanto aos motivos da invocação
do óbice da
e da assertiva de que a indenização
Súmula n. 7/STJ
fixada na origem não é exorbitante nem irrisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
Documento eletrônico VDA54037998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cd220dd0-9ed1-4e97-b311-0b0fad2dc3b4

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
03/02/2026
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54037998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 10/02/2026 15:03:10
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: cd220dd0-9ed1-4e97-b311-0b0fad2dc3b4

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2798468 - RN (2024/0433118-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS KELSEN SILVA DOS SANTOS - RN003656
KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - RN004867
DAVI MATHEUS SOARES DE SALES - RN021562
KALLINA GOMES FLÔR DOS SANTOS - RN004085
EMBARGADO
: LUIZ MOREIRA CHACON
EMBARGADO
: EUCLIDES MOREIRA CHACON NETO
EMBARGADO
: ISA RAPHAELLY GOMES CHACON
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
EMBARGADO
: AMBEV S.A
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE045008
EMBARGADO
: HELDER PAULINO DANTAS
ADVOGADO
: OBERLEIDE SOARES DE CARVALHO - RN012710
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.

AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE
DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO INEXISTENTE. VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA
DA
AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
SÚMULA 7/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial interposto pela
parte embargante em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
2. A parte embargante alegou a presença dos vícios da omissão e
da obscuridade, especificamente quanto aos motivos da invocação
do óbice da
e da assertiva de que a indenização
Súmula n. 7/STJ
fixada na origem não é exorbitante nem irrisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão
embargado apresenta os vícios previstos no
do Código
art. 1.022
de Processo Civil, aptos a justificar a oposição dos embargos de
declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A natureza dos embargos de declaração é integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou erro material, sem permitir a rediscussão
do mérito da causa.
5. Não há omissão quando a decisão embargada examina todas
as questões suscitadas pelas partes de forma fundamentada,
ainda que sucinta e contrária ao interesse da parte, conforme
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
6. Não há obscuridade quando a decisão é clara e inteligível,
permitindo a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusões, mesmo que haja discordância da parte quanto à
interpretação dada pelo julgador.
7. Os embargos refletem mera irresignação da parte com o
resultado do julgamento, não sendo constatados os vícios
alegados.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra Acórdão desta
Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR MORTE
DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESCRIÇÃO
INEXISTENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundado na alínea a do inciso III do
da Constituição
art. 105
Federal, em ação indenizatória por morte decorrente de acidente
automobilístico. A parte agravante alegava prescrição da pretensão
indenizatória com base no
§ 3o, V, do Código Civil, e excesso
art. 206,
no valor da indenização fixada a título de danos morais (R$ 150.000,00).
A decisão agravada entendeu que a pretensão recursal demandava
reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro na não
aplicação da prescrição trienal prevista no
§ 3o, V, do Código
art. 206,
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

Civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais pode
ser revisto em sede de recurso especial, à luz do
do Código Civil.
art. 944
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise da ocorrência de prescrição envolve o reexame de
elementos fáticos estabelecidos pelas instâncias ordinárias, como a data
do acidente, da propositura da ação e da citação válida, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
4. O acórdão recorrido consignou que a ação foi ajuizada dentro do
prazo trienal legalmente previsto, afastando a prescrição com base em
fundamentação fático-probatória soberanamente fixada pelas instâncias
inferiores.
5. A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais
somente é admitida no STJ quando se tratar de quantia manifestamente
irrisória ou exorbitante, o que não se verifica no caso concreto, diante do
montante fixado (R$ 150.000,00) como compensação pela morte da
esposa e mãe dos autores da ação.
6. A alegação de violação ao
do Código Civil, por si só, não
art. 944
permite o conhecimento do recurso especial, quando a revisão do
quantum indenizatório exige a reapreciação de fatos e provas, hipótese
vedada pela Súmula 7 do STJ.
7. Não se verifica, ademais, negativa de prestação jurisdicional, uma vez
que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões necessárias
ao deslinde da controvérsia, mesmo que contrariamente aos interesses
da parte.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios da omissão
e da obscuridade, especificamente quanto aos motivos da invocação do óbice da
e da assertiva de que a indenização fixada na origem não é
Súmula n. 7/STJ
exorbitante nem irrisória.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada deixou de se manifestar.
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do
do
art. 1.023
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Sem delongas, é sabido e ressabido que para que o recurso
especial seja admitido é imperioso o atendimento dos
pressupostos genéricos - intrínsecos e extrínsecos -, comuns a
todos os recursos, bem como daqueloutros, os específicos,
cumulativos e alternativos, previstos no
III, da CF.
art. 105,
Sob esse viés, em que pese a irresignação recursal tenha sido
apresentada tempestivamente, em face de decisão proferida em
última instância por este Tribunal de Justiça, o que traduz o
exaurimento das vias ordinárias, além de preencher os demais
pressupostos genéricos ao seu conhecimento, o recurso não pode
ser admitido, pelos fundamentos que passo a expor.
Isso porque, quanto à alegada violação aos arts. 206, § 3o, V, do
Código Civil e 240, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, com
vistas ao reconhecimento da prescrição, tenho que a alteração da
conclusão a que chegou o acórdão recorrido, de que “[...] apesar
de haver uma mora na citação da apelante por motivos inerentes
ao mecanismo da Justiça, esse fato não pode gerar nenhum tipo
de prejuízo à parte autora visto que a ação proposta pelos autores
obedeceu ao lapso temporal de 3 (três anos) contados da data do
acidente, de modo que não há prescrição no caso analisado”, além
de que “[...] a relação contratual entre a AMBEV e a IRANSLOG
diz respeito a atividade empresarial entre as duas sociedades, não
havendo como a parte autora saber que o caminhão que
transportava a carga de bebidas era de propriedade da parte
apelante”, fatalmente implicará na análise dos fatos e das provas
dos autos, a encontrar obstáculo na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), de seguinte teor: “A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial”.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
EXTRACONTRATUAL.
§ 3o, V, DO CÓDIGO CIVIL.
ART. 206,
DANO MORAL. VALOR. ARBITRAMENTO. RAZOABILIDADE.
DESPROVIMENTO. 1. Não há que se falar em negativa ou vício
de prestação jurisdicional se o Tribunal de origem se pronuncia
suficientemente ao deslinde da causa, notadamente em face da
situação dos autos, em que os embargos de declaração opostos
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

contra o acórdão recorrido buscavam o prequestionamento
numérico e o rejulgamento da causa à luz dos argumentos da
parte, pretensões para as quais não se presta a via integrativa
eleita. 2. Tratando-se de pedido de indenização por ato ilícito
extracontratual, o prazo aplicável é o do
§ 3o, V, do
art. 206,
Código Civil, de modo que a ação ajuizada em 13.4.2007 (e-STJ
11.3), ou seja, pouco menos de dois anos após o fato considerado
indenizável, não está prescrita. 3. Não cabe, em recurso especial,
reexaminar matéria fático-probatória (
. 4. Admite
Súmula n. 7/STJ)
a
jurisprudência
do
Superior
Tribunal
de
Justiça,
excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado
a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou
exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na
instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa,
de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ,
Aglnt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp no 1.350.603/PR,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/12/2018,
18/12/2018.
) (Grifos acrescidos)
Ademais, com relação à assinalada afronta ao
do Código
art. 944
Civil, visando à minoração do valor indenizatório fixado a título de
danos morais, penso que para reverter o entendimento firmado no
acórdão recorrido será imprescindível o revolvimento de todo o
conjunto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável na
via eleita, dado o óbice da Súmula 7 do STJ, anteriormente
referida, que, a teor da jurisprudência da aludida Corte, somente é
relativizada quando o valor arbitrado se revele irrisório ou
exorbitante, o que não é o caso dos autos, haja vista não se
mostrar desproporcional o quantum estabelecido em R$
150.000,00 como reparação pela morte da vítima do acidente
automobilístico, que era esposa e mãe dos autores da ação.
Neste sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
AO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
RECURSAL DA DEMANDADA. 1. Para alterar as conclusões
contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no
sentido de verificar se houve ou não a prática de ato ilícito e a
ocorrência de danos morais indenizáveis, seria imprescindível a
incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que
atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2.
A revisão do valor da indenização por dano moral apenas é
possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias
originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando
configurada uma dessas hipóteses, não cabe reexaminar o valor
fixado a título de indenização, uma vez que tal análise demanda
incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência
da Súmula 7 desta Corte. Precedentes. 3. Agravo interno
desprovido. (STJ, Aglnt no
Rel. Ministro
AREsp 1.259.476/SP,
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe
24/06/2019,
) (Grifos acrescidos)
28/06/2019.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL DURANTE O TRÂMITE DO PROCESSO
PENAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
SÚMULA 83/STJ.
ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
TRIBUNAL A QUO RECONHECEU A
SÚMULA 182/STJ.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO AGENTE E O CONDENOU EM
DANOS MORAIS. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO.

QUANTUM
DOS
DANOS
MORAIS.
SÚMULA
7/STJ.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DO
VALOR DEMANDA REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO PARCIALMENTE
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1.
Agravante que deixou de impugnar especificamente a incidência da
aplicada pela decisão agravada, o que atrai o
Súmula 83/STJ,
disposto na
Precedente. 2. O eg. Tribunal a quo,
Súmula 182/STJ.
soberano na análise do acervo fático-probatório carreado aos
autos, imputou responsabilidade civil ao recorrente e, por
conseguinte, o condenou ao pagamento de danos morais.
Pretensão de revisar tal entendimento demandaria revolvimento
fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, conforme
3. A orientação do Superior Tribunal de Justiça
Súmula 7/STJ.
firmou-se no sentido de que a revisão do valor fixado pelas
instâncias ordinárias a título de danos morais esbarra no óbice da
a qual somente é relativizada se o quantum revelar-
Súmula 7/STJ,
se irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 4. Agravo
interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(STJ, Aglnt no
Rel. Ministro Lázaro
AREsp 1.228.988/SP,
Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região),
Quarta Turma, julgado em
DJe
) (Grifos
16/08/2018,
24/08/2018.
acrescidos)
Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, por óbice à Súmula
7 do STJ.
De fato, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso, tal
qual concluiu a Corte de origem, mostra-se necessário o revolvimento do
acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
entendimento firmado pela Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça,
que estabelece que: “A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.”
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que “o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

7 do STJ” (AgInt no
relator Ministro Humberto
REsp no 2.151.760/SC,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
(...)
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: “a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da
Súmula 7 do STJ na espécie” (AgInt no
relatora
AREsp no 1.742.678/MT,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/6/2021,
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
“No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do reexame
fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais.” (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp no 2.250.305/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:
(...)
No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria inevitável
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem,
providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer o recurso
especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal,
bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória, sendo
cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente quando
houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial, sem,
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do julgado, salvo
nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios internos da
decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SIMPLES
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM RECURSOS ANTERIORES.
CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM
APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM
VALOR CONDIZENTE COM O ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem-
art. 1022
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício -
obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
art. 1026,
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado valor da
causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII, e 81, § 2o,
do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação no
sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial que,
embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina suficientemente
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.263.229/MG,
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.076.914/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada pelo
julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre da
ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação subjetiva
da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se
verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada - que, anote-se, agregou à fundamentação do Acórdão os motivos
expostos na decisão de inadmissibilidade -, observa-se que os presentes
aclaratórios refletem mera irresignação da parte com o resultado do julgamento,
revelando a necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA53798567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 02/02/2026 17:16:28
Código de Controle do Documento: f6d62905-3363-46f9-86f5-45a2ff2bd9e3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.798.468 / RN
Número Registro: 2024/0433118-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000660620108200128
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS : CARLOS KELSEN SILVA DOS SANTOS - RN003656
KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - RN004867
DAVI MATHEUS SOARES DE SALES - RN021562
KALLINA GOMES FLÔR DOS SANTOS - RN004085
AGRAVADO
: LUIZ MOREIRA CHACON
AGRAVADO
: EUCLIDES MOREIRA CHACON NETO
AGRAVADO
: ISA RAPHAELLY GOMES CHACON
ADVOGADOS : JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
AGRAVADO
: AMBEV S.A
ADVOGADOS : VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE045008
AGRAVADO
: HELDER PAULINO DANTAS
Documento eletrônico VDA54008099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 6134fc5f-c7cb-46cf-8320-f4ae1f793fea

ADVOGADO
: OBERLEIDE SOARES DE CARVALHO - RN012710
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TRANSLOG TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS KELSEN SILVA DOS SANTOS - RN003656
KLEVELANDO AUGUSTO SILVA DOS SANTOS - RN004867
DAVI MATHEUS SOARES DE SALES - RN021562
KALLINA GOMES FLÔR DOS SANTOS - RN004085
EMBARGADO : LUIZ MOREIRA CHACON
EMBARGADO : EUCLIDES MOREIRA CHACON NETO
EMBARGADO : ISA RAPHAELLY GOMES CHACON
ADVOGADOS
: JOSÉ HUMBERTO DO NASCIMENTO - RN000679
THIAGO HUMBERTO DE MENEZES NASCIMENTO - RN005789
FELIPE JOSÉ DE MENEZES NASCIMENTO - RN006252
EMBARGADO : AMBEV S.A
ADVOGADOS
: VINICIUS RIBEIRO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA - DF019680
DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - PE033668
DANIELLE PEREIRA DE SIQUEIRA CAMPOS - PE045008
EMBARGADO : HELDER PAULINO DANTAS
ADVOGADO
: OBERLEIDE SOARES DE CARVALHO - RN012710
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008099 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:56:48
Código de Controle do Documento: 6134fc5f-c7cb-46cf-8320-f4ae1f793fea